Tribunal: STF
Processo: ARE 1586790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO DA LC Nº 463/2012 E ALTERAÇÕES PELA LC Nº 514/2014. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI ORÇAMENTÁRIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Rio Grande do Norte – IPERN em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, que julgou procedente Mandado de Segurança impetrado por pensionistas de policial militar, determinando a revisão do benefício de pensão por morte, nos termos das Leis Complementares Estaduais nº 463/2012, nº 514/2014, nº 657/2019 e nº 702/2022, com base na graduação de Cabo PM, Nível VII.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os pensionistas possuem direito à paridade e integralidade remuneratória com base nas Leis Complementares Estaduais nº 463/2012 e nº 514/2014, considerando a data do óbito do instituidor e a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003; e (ii) verificar a suposta violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, alegada pela apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à paridade e integralidade remuneratória dos pensionistas encontra respaldo no art. 13 da LC nº 463/2012, que estende os reajustes previstos aos inativos e pensionistas oriundos da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte (PMRN) e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBMRN).
4. A data do óbito do instituidor não interfere no direito à revisão do benefício, conforme entendimento consolidado desta Corte, considerando-se o regime remuneratório vigente à época da inatividade do militar, independentemente da EC nº 41/2003.
5. A aplicação da LC nº 514/2014, que promoveu alterações nos valores do subsídio estabelecido pela LC nº 463/2012, não viola os princípios orçamentários, conforme precedentes do TJRN que asseguram a legalidade dos reajustes concedidos aos pensionistas.
6. A alegação de ausência de pretensão resistida é afastada, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, demonstrando-se o interesse processual na concessão da segurança.
7. O precedente jurisprudencial majoritário da Corte reafirma o direito dos pensionistas à paridade e integralidade remuneratória em situações análogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de Apelação e Remessa Necessária desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4º; LC nº 463/2012, arts. 1º e 13; LC nº 514/2014, arts. 1º a 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TJRN, AC nº 0842682-39.2020.8.20.5001, Rel. Des. Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 31/07/2024.
TJRN, AC nº 0829570-42.2016.8.20.5001, Rel. Des. Vivaldo Pinheiro, 3ª Câmara Cível, j. 08/10/2021.
TJRN, AC nº 0807973-41.2021.8.20.5001, Rel. Desa. Lourdes Azevedo, 2ª Câmara Cível, j. 27/10/2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 8º e 17, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente